Tribunal: TJDFT
Processo: 0741703-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741703-26.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MAGNO ALVES SIPAUBA RECORRIDO: ROGÉRIO CAIXETA DA SILVA, MAGNO A. SIPAUBA FREITAS COACHING E EDITORA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA. CONDIÇÃO DE SÓCIO E DEVEDOR SOLIDÁRIO. EX-SÓCIO. ART. 1.003, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. SOLIDARIEDADE. ARTIGOS 264, 265 E 275 DO CÓDIGO CIVIL. CORRESPONSABILIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A legitimidade passiva deve ser aferida considerando-se a teoria da asserção, ou seja, a partir da narrativa da inicial, da qual se depreende que as partes apontadas como rés podem, em tese, responder pelos efeitos da sentença. 2. O art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil estabelece que o cedente de quotas responde solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio, até dois anos depois de averbada a correlata modificação contratual. 3. As obrigações que geram solidariedade entre cedente e cessionário, para fins do art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil são aquelas de natureza objetiva que se vinculam diretamente às quotas sociais, não estando compreendidas nesta hipótese as obrigações de caráter subjetivo do sócio, resultantes do exercício de sua autonomia privada ou da prática de ato ilícito. 4. Figurando o ex-sócio como devedor solidário de valores estampados em confissão de dívida, não se configura obrigação vinculada às quotas sociais cedidas a outros, tampouco se pode cogitar que tal obrigação assumida decorra de estipulação prevista no contrato social. 5. Não se tratando de obrigação derivada exclusivamente da condição de sócio da empresa, mas também decorrente de manifestação de livre vontade que o fez figurar, no instrumento de confissão de dívida, como corresponsável pelo adimplemento das prestações, a responsabilidade pelo pagamento da dívida rege-se pelas normas relacionadas à solidariedade previstas no Código Civil, sobretudo nos arts. 264, 265 e 275. 6. Constando o Apelante como devedor solidário da obrigação concernente ao Termo de confissão de dívida que aparelha a ação monitória proposta pelo Apelado, e versando a hipótese sobre situação fática diversa daquela prevista para incidência da norma do art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 7. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) foram majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 8. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 1.033 do Código de Processo Civil, defendendo o afastamento de sua responsabilidade. Aduz que a obrigação foi assumida em razão da condição de sócio, não podendo ser responsabilizado após o transcurso de dois anos de sua retirada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.033 do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “não se tratando de obrigação derivada exclusivamente da condição de sócio da empresa, mas também decorrente de manifestação de livre vontade que o fez figurar, no instrumento de confissão de dívida, como corresponsável pelo adimplemento das prestações, a responsabilidade pelo pagamento da dívida rege-se pelas normas relacionadas à solidariedade”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010